Tribunal: TJMT
Processo: 0015133-20.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015133-20.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. EXTRAPOLAÇÃO DO TEMPO DE ESPERA EM FILA BANCÁRIA. ADOÇÃO DE PARÂMETROS LEGAIS MUNICIPAIS. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo Banco Santander (Brasil) S/A, reduzindo de R$ 60.000,00 para R$ 15.000,00 o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT por infração à Lei Municipal de atendimento bancário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a fixação da multa em valor superior ao previsto na legislação municipal vigente à época da infração; (ii) estabelecer o termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a multa reduzida; (iii) determinar a correta distribuição da sucumbência entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A aplicação de multa administrativa por extrapolação do tempo de atendimento bancário encontra amparo legal no art. 56, I, do CDC e nos arts. 24 e 28 do Decreto n. 2.181/97, competindo ao PROCON/MT sua imposição no exercício do poder de polícia.

4. A dosimetria da penalidade deve observar os critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do CDC.

5. O valor da multa fixado pelo PROCON (R$ 60.000,00) extrapola o limite estabelecido pela legislação municipal vigente à época dos fatos (Lei n. 4.069/2001), que previa 5.000 UFIRs como parâmetro sancionatório para a primeira reincidência.

6. A extinção da UFIR como indexador federal não obsta sua utilização como referência normativa municipal, quando houver previsão expressa de valor de conversão, como no caso.

7. O valor da multa deve ser ajustado ao montante legal de 5.000 UFIRs, conforme redação vigente do art. 5º, II, da Lei Municipal n. 4.069/2001 à época da decisão administrativa (2010), respeitando o princípio do
tempus regit actum
.

8. A fluência da correção monetária e dos juros de mora deve ter início somente a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que redefiniu o valor da multa, momento em que se consolida a obrigação líquida e exigível.

9. A redução substancial da multa imposta ao Estado evidencia sucumbência recíproca, impondo a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso do Banco Santander (Brasil) S/A provido.

Tese de julgamento:

1. A dosimetria da multa administrativa aplicada pelo PROCON deve observar os parâmetros legais vigentes à época da infração, incluídos os critérios previstos na legislação municipal.

2. A extinção da UFIR como indexador federal não impede sua utilização como base de cálculo de penalidade, quando prevista em norma local com valor de conversão fixado.

3. A correção monetária e os juros de mora sobre multa administrativa judicialmente reduzida incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa seu valor definitivo.

4. Redução substancial da penalidade imposta pela Administração caracteriza sucumbência recíproca, impondo a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CDC, arts. 56, I, e 57, caput e p.u.; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
—

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Banco Santander (Brasil) S/A e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução, opostos pela instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir o valor da multa administrativa que originou a CDA n. 2013963, fixando-a em R$ 15.000,00. Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração manejados pelo Banco, o Juízo de origem promoveu ajustes pontuais na decisão, retificando a referência a múltiplas infrações, para consignar tratar-se de uma única conduta, e redefinindo a base de cálculo dos honorários, mantendo, contudo, o resultado do julgamento.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto teria promovido indevida redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no bojo do Processo Administrativo n. 102/2008, sob o fundamento de ausência de razoabilidade e proporcionalidade e de inobservância aos critérios previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que, no caso concreto, o Juízo de origem, sem ter tido acesso ao inteiro teor dos autos do processo administrativo instaurado no PROCON/MT, concluiu que a penalidade não teria sido corretamente graduada, o que reputa inconcebível, por entender que não se pode reduzir o valor da multa sem efetivo exame das decisões administrativas e dos documentos que instruíram o procedimento sancionatório.

Assevera que não houve a juntada integral dos autos do Processo Administrativo n. 102/2008, constando apenas a decisão administrativa, o que, segundo seu entendimento, prejudica o exame de mérito quanto à validade do procedimento e à graduação da multa aplicada.

Argumenta que, mesmo admitindo o exame judicial do valor da multa sem a cópia integral do processo administrativo, deve ser reconhecida a correção da decisão proferida pela Superintendência de Defesa do Consumidor, pois a prática do ilícito estaria claramente evidenciada nos autos administrativos, o que teria legitimado a aplicação da sanção pecuniária em razão das infrações constatadas.

Salienta que a fixação do valor da multa observou rigorosamente o disposto nos artigos 24 e 28 do Decreto n. 2.181/97, bem como o artigo 56, inciso I, e o artigo 57, caput e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e que a sanção foi graduada segundo a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, atendendo aos parâmetros e limites legais, e que tais critérios teriam sido minuciosamente considerados pelo PROCON/MT.

Defende que a vedação de controle judicial do mérito administrativo se aplica igualmente à fixação do montante da multa, competindo ao Poder Judiciário apenas verificar a observância dos critérios legais, sem substituir-se ao administrador na escolha do quantum sancionatório, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que, segundo sustenta, não se verifica na hipótese.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja reformada e julgados integralmente improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal, restabelecendo-se o valor originário da multa administrativa. Subsidiariamente, seja majorado o valor da multa fixado na sentença. Em qualquer hipótese, requer a condenação do Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, custas processuais e demais encargos financeiros pertinentes.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Santander (Brasil) S/A (id. 319239357).

O Banco Santander (Brasil) S/A, por sua vez, interpôs recurso de apelação, alegando que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao afastar a aplicação da UFIR como parâmetro de fixação da penalidade.

Pontua que a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem adotando reiteradamente a multa prevista no artigo 5º da Lei Municipal n. 4.069/2001 em 5.000 UFIRs, notadamente após a conversão prevista no artigo 6º da Lei Municipal n. 70/2000, que definiu o valor de R$ 1,0641 para cada unidade, razão pela qual entende que não subsiste o fundamento utilizado na sentença de que, diante da extinção da UFIR, seria inviável sua utilização como base de cálculo.

Ressalta, ainda, que a sentença deixou de fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a multa reduzida, bem como não definiu o índice aplicável, o que contraria entendimento jurisprudencial do próprio Tribunal de Justiça, que, ao examinar casos semelhantes, estabeleceu que o marco inicial dos encargos deve ser o trânsito em julgado do acórdão que efetivamente reduz a penalidade, por ser esse o momento em que a multa se torna definitiva.

Enfatiza que o termo inicial dos juros e da correção monetária constitui matéria de ordem pública, sendo cognoscível em qualquer grau de jurisdição, motivo pelo qual deve ser suprida a omissão e fixado o trânsito em julgado da decisão que reduziu a multa como referência obrigatória.

Assinala que a sentença incorreu em desacerto ao imputar exclusivamente a si a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sob o argumento de que teria sido mínima a sucumbência do Estado de Mato Grosso.

Destaca que, ao contrário do que constou na decisão, a redução da multa de R$ 60.000,00 para R$ 15.000,00 revela que o Apelado decaiu da maior parte de sua pretensão, já que a sanção foi reduzida para 25% do valor originário, configurando hipótese de sucumbência recíproca, impondo-se a redistribuição proporcional dos honorários, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, sob pena de violação ao referido dispositivo e de indevido enriquecimento sem causa.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada a fim de fixar a multa no valor equivalente a 5.000 UFIRs, estabelecer como termo inicial da correção monetária e dos juros de mora a data do trânsito em julgado da decisão que reduziu a penalidade, com a devida indicação do índice aplicável, bem como proceder à redistribuição da sucumbência, em conformidade com o artigo 86 do CPC.

Contrarrazões apresentadas

pelo Estado de Mato Grosso (id. 319239368).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de
Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Banco Santander (Brasil) S/A e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução, opostos pela instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir o valor da multa administrativa que originou a CDA n. 2013963, fixando-a em R$ 15.000,00.

Denota-se dos autos que o
Banco Santander (Brasil) S/A
propôs a presente ação, contra o Estado de Mato Grosso, sustentando, em síntese, que a multa administrativa que deu origem à CDA n. 2013963 — atualizada no valor de R$ 161.941,37 — foi aplicada em razão de suposta extrapolação do tempo máximo de espera em fila de atendimento bancário.

Assegurou que a sanção desconsiderou o parâmetro estabelecido pela Lei Municipal de Cuiabá n. 4.069/2001, a qual fixa, para a primeira reincidência, multa correspondente a 5.000 (cinco mil) UFIRs, duplicada em caso de nova infração.

Aduziu que, embora tal equivalência resultasse em montante aproximado de R$ 10.000,00, consideradas as regras de conversão previstas na legislação municipal, o PROCON/MT fixou a penalidade em R$ 60.000,00, extrapolando, assim, o limite legal e violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Alegou, desse modo, que a execução deveria ser extinta por ausência de observância aos critérios legais de dosimetria ou, alternativamente, que a multa fosse reduzida para o valor correspondente a 5.000 UFIRs.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos
:

“[...] Dos documentos carreados aos autos, verifica-se que o processo administrativo teve origem em TERMO DE RECLAMAÇÃO de consumidor, o qual compareceu perante o PROCON relatando que fora ao banco embargante, tendo permanecido na fila, aguardando atendimento, por tempo superior ao previsto na legislação.

Foi lavrado o Auto de Infração nº 1641, culminando com o processo administrativo, do qual o banco embargante fora notificado e apresentou defesa administrativa, no prazo legal.

Por decisão administrativa, foi fixada a multa pena-base em R$ 90.000,00(noventa mil reais) e diante de circunstância atenuante, foi diminuído de 1/3(um terço), totalizando o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

A alegação do embargante funda-se na tese de que a multa foi fixada em desconformidade com a legislação municipal que preceitua a fixação em UFIR e, ainda, que é exorbitante o valor fixado, pedindo a fixação da multa em 5.000 UFIR, que corresponde a R$ 10.000,00(dez mil reais).

Primeiramente, necessário mencionar que a UFIR foi extinta no ano 2000 e a decisão que fixou a multa data de 18.08.2011, assim, não há que se falar em fixação da multa em UFIR.

Superada esta questão, insta salientar que a aplicação da penalidade de multa encontra-se expressamente prevista no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 18, inciso I, do Decreto 2.181/97 devendo o seu aplicador se ater às graduações máxima e mínima estabelecidas no parágrafo único do artigo 57, do estatuto consumerista.

Destarte, sempre que conduta praticada no mercado de consumo atingir diretamente o interesse de consumidores é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

[...]

Neste assunto o Código de Defesa do Consumidor, atendendo o comando constitucional da presença do Estado na defesa do consumidor, instituiu um sistema de sanções administrativas que são aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor aos fornecedores de serviços que violam as respectivas normas.

Assim, o art. 57 do citado Diploma prevê o balizamento na aplicação da pena de multa, e essa sanção administrativa representa uma das facetas da atuação dos órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor, que vem ganhando relevância com um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor cada vez mais fortalecido e integrado.

Tais sanções representam todas as reprimendas impostas pela Administração Pública àquele fornecedor que se comportou de forma contrária ao que está disciplinado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e serve para compensar as consequências danosas do ato ilícito e também para desestimular a repetição de tal comportamento por parte dos fornecedores.

Da mesma forma não podemos esquecer o caráter pedagógico da sanção aplicada, que além de sua natureza sancionatória, tem como primazia ser suficiente para coibir a conduta lesiva no caso em apreço, por parte da instituição bancária, bem como, visa desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

In casu
, onde a irresignação do Embargante estende-se à alegação de desproporcionalidade entre a pecúnia aplicada e a suposta irregularidade cometida, neste peculiar aspecto, tenho que assiste razão o Embargante como passo a discorrer doravante.

A multa corresponde às condutas infrativas tipificadas nos autos de infração, foi imposta no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), quantum que a meu ver, deixou de atender os aspectos consideráveis a graduação da multa de que trata a legislação pertinente à espécie, tendo em vista que a própria lei estabelece balizas a serem observadas pelo órgão fiscalizador na graduação da multa, que deve refletir caráter pedagógico, isto é, possuir a natureza de desestimular a reiteração da prática da infração, devendo ser reduzida quando for fixada de maneira exagerada e desproporcional.

[...]

No caso em tela verifica-se que não há aparente razoabilidade e proporcionalidade entre a penalidade imposta pelo PROCON e o art. 57, da Lei 8.078/1990 e a decisão proferida administrativamente que fixou multa no valor de R$ 60.000,00(sessenta mil relais).

Destaca-se que não se pode levar em consideração, para a fixação da sanção, apenas a condição econômica do infrator, mas a adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, impõe-se o redimensionamento da multa arbitrada na seara administrativa, estando o quantum estabelecido acima dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, Destarte, imperiosa a redução da multa aplicada adotando como parâmetro para fixação o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando que houve mais de uma infração.

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por BANCO BRADESCO S/A, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para REDUZIR O VALOR DA MULTA que originou a CDA 2013963, para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Dos pleitos formulados na exordial fora parcialmente acolhido sendo, portanto, ínfima a sucumbência do Embargado, hipótese em que se equipara a sua vitória. Diante disso como preleciona o artigo 86, do NCPC, CONDENO unicamente o Embargante no pagamento da verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, com fundamento no artigo 86, § único, do NCPC. [...]“.

Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração pela instituição financeira, cuja decisão, é a seguinte:

“Vistos etc...

1 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. interpôs embargos declaratórios da sentença sob ID 92710495, alegando que houve contradição e omissão, “...quanto ao artigo 6º da Lei Municipal n.º 70/2000, que prevê a hipótese de conversão da UFIR em Reais”; contradição quando mencionou que houveram mais de uma infração; e contradição quando da fixação dos honorários sobre o proveito econômico obtido na demanda. Assim postulou sejam providos os embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

Os embargos foram interpostos no prazo legal.

Intimado, o embargado não se manifestou no prazo assinalado.

É o Breve Relato.

Decido.

Os embargos declaratórios prestam-se a esclarecer, se existentes, obscuridade, contradições, omissões ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante.

Reza o Código de Processo Civil, em seu art. 1.022 que:

‘Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material’.

No caso dos autos, tenho que assiste parcial razão à parte embargante. Vejamos.

Com relação à não fixação da multa em UFIRs, tenho que a irresignação da parte embargante diz respeito à essência da sentença proferida e não a eventual omissão, contradição ou obscuridade, o que não pode ser acolhida na via eleita.

Assim, se os embargos de declaração que se dizem direcionados a afastar a omissão, na verdade, têm natureza infringente, pois o seu verdadeiro propósito é o de reconsideração do entendimento do magistrado, com base no ordenamento jurídico, com o objetivo de obter anulação da sentença extintiva, deles não se conhece.

Quanto ao mencionado na sentença que que ‘houve mais de uma infração’, merece acolhimento o pleito da embargante, eis que
a multa aplicada decorre tão somente de uma infração
, qual seja, ‘ultrapassar o tempo máximo permitido para atendimento ao consumidor que aguardava na fila’.

No que concerne ao arbitramento de honorários, também merece guarida as alegações do embargante.

Assim sendo, acolho parcialmente os presentes Embargos de Declaração para retificar a sentença nos seguintes parágrafos:

a)

O último parágrafo da fundamentação, que passa a ter a seguinte redação:

(...)

‘Nesse contexto, impõe-se o redimensionamento da multa arbitrada na seara administrativa, estando o quantum estabelecido acima dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, Destarte, imperiosa a redução da multa aplicada adotando como parâmetro para fixação o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)’.

(...)

b) o parágrafo que trata sobre a condenação em verba honorária da sentença sob ID 92710495, que passa a ter a seguinte redação:

(...)

Dos pleitos formulados na exordial fora parcialmente acolhido sendo, portanto, ínfima a sucumbência do Embargado, hipótese em que se equipara a sua vitória. Diante disso como preleciona o artigo 86, do NCPC, CONDENO unicamente o Embargante no pagamento da verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa retificado nesta sentença (R$ 15.000,00) devidamente atualizado, com fundamento no artigo 86, § único, do NCPC.

(...)

2 – Na parte que não foi objeto da correção, permanece a sentença de ID 92710495 como lançada nos autos.

3 – Considerando a análise dos embargos de declaração opostos, determino a intimação do ESTADO DE MATO GROSSO para que manifeste seu interesse no prosseguimento do recurso, podendo, caso entenda pertinente, promover o aditamento do pedido recursal.

4 – Após, intime-se a parte apelada para manifestação, querendo, no prazo de 15(quinze) dias.

5 – Mantido o recurso de apelação, remeta-se o presente feito ao E. Tribunal de Justiça para apreciação.

6 – Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, data registrada no sistema.“.

Irresignados, ambas as partes interpuseram apelação.

Passa-se a análise conjunta dos Recursos.

No caso em apreço, verifica-se que o processo administrativo instaurado no PROCON/MT teve origem no Auto de Infração n. 1641/2008, lavrado em razão de reclamação formulada por consumidor que, em 18 de março de 2008, teria permanecido na fila de atendimento da agência bancária por período superior ao limite estabelecido pela legislação municipal.

Cumpre assinalar, desde logo, que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, instituído pelo Decreto n. 2.181/97, e detém competência legal para instaurar procedimentos administrativos, lavrar autos de infração e aplicar sanções voltadas à tutela dos direitos e interesses dos consumidores.

É cediço que a validade e a eficácia dos atos administrativos pressupõem a estrita observância ao princípio da legalidade, bem como aos demais princípios que regem a Administração Pública, tais como moralidade, finalidade, eficiência e publicidade. A atuação administrativa deve, portanto, estar guiada por parâmetros objetivos previstos em lei, sob pena de vício de legalidade.

Nesse contexto, ao Poder Judiciário não compete substituir-se ao administrador para apreciar a conveniência ou a oportunidade do ato praticado, limitando-se sua atuação ao exame da regularidade formal, da legalidade e da observância dos princípios que informam a atividade administrativa.

Sob a ótica da legalidade, observa-se que a aplicação da penalidade de multa pelo PROCON encontra respaldo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê expressamente:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Por sua vez, o artigo 57 do CDC dispõe que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Vejamos:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

Inicialmente, quanto à alegação do Estado de Mato Grosso de que seria necessária a juntada integral dos autos administrativos para exame da regularidade da penalidade, tenho que tal argumentação não prospera.

A jurisprudência consolidada desta Corte já pacificou o entendimento de que a ausência da integralidade dos autos administrativos não obsta o controle judicial de legalidade, desde que os elementos constantes nos autos sejam suficientes para a análise da questão controvertida.

No caso concreto, a decisão administrativa foi devidamente juntada aos autos, permitindo a verificação dos critérios utilizados para a fixação da multa, bem como a análise de sua adequação aos parâmetros legais.

Superadas as questões introdutórias, cumpre salientar que a autuação que deu origem à multa ora discutida decorre do Auto de Infração n. 1641/2008, lavrado em 18 de março de 2008, ocasião em que o PROCON/MT constatou a suposta extrapolação do tempo máximo de espera em fila de atendimento bancário, em afronta à legislação municipal.

À época da decisão administrativa, proferida em 08/12/2010, encontrava-se em vigor a redação original do artigo 5º da Lei Municipal n. 4.069/2001, diploma que disciplina o atendimento aos usuários em estabelecimentos bancários no âmbito do Município de Cuiabá e que, de forma expressa, fixava a multa pela primeira reincidência no montante de 5.000 (cinco mil) UFIRs.

A alteração normativa posteriormente introduzida pela Lei Complementar Municipal n. 323/2013, que substituiu a unidade fiscal pelo valor fixo de R$ 656,40, não se aplica ao caso presente, pois os fatos geradores são anteriores à sua vigência. Em matéria sancionatória administrativa, prevalece o princípio do
tempus regit actum
, impondo-se a aplicação estrita da legislação vigente ao tempo da conduta, sob pena de violação aos postulados da legalidade, da segurança jurídica.

Assim, a circunstância de a UFIR ter sido extinta como indexador no âmbito federal não retira sua validade como referência normativa municipal, sobretudo quando o próprio legislador local determinou expressamente o valor de conversão e preservou a unidade para fins de multas administrativas, como ocorria em 2008.

Diante disso, a dosimetria fixada pelo PROCON/MT revela manifesta desconformidade com o texto legal vigente à época da infração, uma vez que a penalidade foi arbitrada em R$ 60.000,00, valor nitidamente superior ao que resultaria da conversão das 5.000 UFIRs legalmente previstas para a primeira reincidência.

A sentença, ainda que tenha reduzido o valor para R$ 15.000,00, permaneceu dissociada do comando normativo aplicável ao caso concreto, porquanto deixou de observar o parâmetro vinculante estabelecido pelo art. 5º, II, da Lei n. 4.069/2001 em sua redação original. Nessa perspectiva, a redução imposta pelo Juízo singular de origem mitigou, mas não eliminou a ilegalidade, impondo-se a adequação da multa ao exato limite legal correspondente à data da decisão administrativa (08/12/2010).

No que se refere ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, a revisão judicial do valor da penalidade altera a base de cálculo da obrigação, de modo que os consectários legais somente podem incidir após a definição definitiva do
quantum
devido. Assim, consolidado o montante da multa apenas com o trânsito em julgado deste acórdão, é a partir desse marco que deve iniciar a fluência dos encargos, pois somente então se estabelece a obrigação líquida e exigível.

No tocante à sucumbência, verifica-se que a Fazenda Pública decaiu de parcela substancial de sua pretensão, uma vez que a multa originalmente fixada em R$ 60.000,00 será reduzida ao patamar legal de 5.000 UFIRs, representando diminuição expressiva do
quantum
exequendo. Nessa hipótese, não há como reconhecer sucumbência mínima do Estado, impondo-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, com redistribuição proporcional dos honorários advocatícios.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso e
DOU PROVIMENTO
ao apelo do Banco Santander (Brasil) S/A, para fixar a multa discutida no feito no valor correspondente a 5.000 UFIRs, estabelecendo como termo inicial dos juros e da correção monetária o trânsito em julgado deste acórdão e reconhecer a sucumbência recíproca, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025